Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária. ICMS. Supressão de tributo mediante fraude à fiscalização tributária. Apuração indevida. Regime especial. Escrituração. Dolo. Responsabilidade penal do administrador da sociedade.
1 – Deixar de recolher ICMS por apurar o valor devido sob a sistemática da Lei Distrital n. 5.005/12, regime especial de tributação ao qual a empresa não aderiu, tipifica o crime previsto no art. 1o, I e II, da L. 8.137/90.
2 – Há o crime previsto no art. 2o, I, da L. 8.137/90 na conduta do contribuinte que deixa de escriturar operações de saída em livro fiscal para eximir-se de recolher o imposto devido.
3 - Não havendo nexo de causalidade entre a conduta do acusado e a supressão ou recolhimento a menor de ICMS, é se afastar a sua responsabilidade pelo ato. O fato dele ser o único sócio administrador da empresa, por si, não o torna responsável penalmente por atos que não praticou dolosamente. Do contrário, haveria responsabilidade penal objetiva.
4 – Provido o recurso do réu e prejudicado o do Ministério Público.